Tribunal: TJPA
Processo: 0000682-41.2012.8.14.0010
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000682-41.2012.8.14.0010
SENTENCIANTE: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES

SENTENCIADO: JOSE ANTONIO AZEVEDO LEAO, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92.

ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DE REPASSE DE VERBAS EM PERÍODO ELEITORAL. EXCEÇO PREVISTA NO ARTIGO 73, VI, ALÍNEA “A” DA LEI N.
9.504/98. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇO FORMAL PREEXISTENTE PARA EXECUÇAO DE OBRA OU SERVIÇO EM ANDAMENTO.
COMETIMENTO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. DOLO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA À UNANIMIDADE.

1. O caráter sancionador da Lei nº 8.429/92 é aplicável aos agentes públicos que por ação ou omissão, violem os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições, que importem em enriquecimento ilícito; causem prejuízo ao erário público ou atentem contra os princípios da Administração Pública compreendida nesse tópico a lesão à moralidade administrativa.

2.
In casu
, o Ministério Público do Estado do Pará ingressou com Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, em desfavor do Prefeito Municipal de Breves, alegando a existência de convênios firmados entre a SEPOF e diversas prefeituras municipais do Estado, com recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento, cujos repasses ocorreram a partir de 03.07.2010, dentro do período de vedação eleitoral.

3.Em análise detida dos autos, verifica-se que o Convênio n. 458/2010 (id. 1811293), que tinha como objeto a pavimentação de ruas em “blokret” no Município de Breves, foi pactuado em 01 de julho de 2010, cujos repasses iniciais ocorreram a partir de 03.07.2010, isto é, dentro do período de vedação eleitoral.

4.
Observa-se que o processo licitatório foi deflagrado em 11.06.2010 (id. 1811295 – Pág. 19), a contratação (Contrato n. 20100174) da empresa vencedora se deu em 25.06.2010 (id. 1811295 – Pág. 32) e o início das obras se deu no mês de junho, conforme ordem de serviço (id n. 1811295 pag.34) e relatório de visita a obra (id n. 1811295 – Pág. 36).

5.O presente caso se amolda à exceção prevista na Lei n. 9.504/97 em virtude do cumprimento de obrigação formal já existente para execução de obra e serviço que encontrava-se em andamento, visto que o início das obras ocorreu em junho de 2010, antes do período de vedação eleitoral, não havendo irregularidade quanto a realização do repasse dos recursos referentes ao Convênio n. 458/2010.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu, como incurso nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos pela culpa, nas hipóteses do art. 10.

7.Em razão de não ter sido comprovada a conduta do requerido e o dano patrimonial ao erário, consoante concluiu o juiz com base nos fundamentos fáticos colhidos durante a instrução processual, há de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido que visava a condenação do agente público por improbidade administrativa.

8. Em reexame Necessário, sentença de piso mantida em sua integralidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME DE SENTENÇA
da decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE BREVES
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face de
JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO LEO,
que julgou improcedente a ação, por entender não se tratar de caso de improbidade administrativa.

O juízo
a quo
prolatou a sentença (id. 1811297), nos seguintes termos:

“(...). No caso concreto, repita-se, tem-se que os documentos acostados repelem as alegações iniciais, impedindo, assim, o prosseguimento da ação por falta de condição de se prosseguir na ação sem o mínimo de indícios de que tal conduta improba tenha ocorrido, eis que amparada pela própria legislação eleitoral.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos,
resolvendo o mérito da querela por sentença, nos termos do art.487, I, do CPC (...)”

Historiando os fatos, verifica-se que a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa foi proposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA
em face de
JOSE ANTONIO DE AZEVEDO LEAO
, prefeito do Município de Breves, por suposta violação ao art. 73, VI, “a”, da Lei no 9.504/97.

Consta na exordial que a ação esta amparada na peça informativa (cópia do ofício n. 0651/2011 – GS/SEPOF) oriunda da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Estado do Para, o qual informa a existência de convênios firmados entre a SEPOF e diversas Prefeituras Municipais do Estado, tendo como objeto a pavimentação em Blokret, com recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento do Estado – FDE, cujos repasses iniciais ocorreram a partir do dia 03.07.2010, portanto, dentro do período de vedação eleitoral, contrariando o disposto no art.73, VI, “a”, da Lei no 9.504/97.

Ademais, verifica-se que o convênio firmado entre a SEPOF e o Município de Breves destinou o repasse de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Sustenta o
parquet
que houve violação ao princípio da legalidade, o que caracterizou ato ímprobo, na forma prevista no art.11 da Lei no 8.429/92, pelo que requereu em pedido liminar o arrolamento e indisponibilidade dos bens do Prefeito de Breves, Sr. Jose Antônio Azevedo Leão.

Ao final, pugnou pela total procedência da ação para condenar o requerido nas hipóteses do art.11 e às respectivas sanções do artigo 12, inciso III da LIA, fundamentalmente o ressarcimento do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O Réu apresentou contestação ao ID n. 1811295, argumentando que no ano de 2010 estava no exercício do mandato de Prefeito do Município de Breves e não concorria a qualquer cargo eletivo e, portanto, não seria passível de praticar a conduta comissiva prevista no art.73, VI, alínea “a”, da Lei n. 9.504/98.

Alega que a conduta comissiva, vedada na legislação eleitoral, e a de realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios e dos Estados aos Municípios, no período de três meses que antecedem o pleito. Afirma que a referida conduta, caso tivesse subsunção a norma repressiva acima, teria sido, em tese, praticada pelo Gestor Estadual a época ocupante do cargo.

Aduz que, ainda que a referida norma pudesse ser aplicada, o caso se enquadraria na hipótese de ressalva a vedação que prevê a possibilidade da transferência de recursos quando destinados a cumprir obrigação formal preexistente para a execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado.

Relata que o convênio FDE no 458/10 foi firmado em 01 de julho de 2010, ou seja, fora do período de vedação eleitoral. Além disso, argumenta que a documentação acostada aos autos comprova que o objeto do Convênio, qual seja, a pavimentação de ruas em “blokret” no Município de Breves ja estava sendo previamente executada. Ademais, informa, ainda, que as contas do Convênio n. 458/2010 foram devidamente aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, em 22 de fevereiro de 2011.

Ao final, requer a rejeição sumária da ação civil pública com base no art.17, §8º da Lei no 8.429/92, tendo em vista que o fato narrado na exordial não configura ato de improbidade administrativa. No mérito, requereu a improcedência da ação, em virtude de estar ausente o dano ao erário capaz de caracterizar o enquadramento da conduta no artigo 11 da Lei n. 8.429/92.

De acordo com fls. (id. 1811296), o Ministério Público manifestou-se pelo seguimento da ação.

Conforme (id. 1811297) o juiz de piso julgou improcedente a ação, em virtude de não haver qualquer indício capaz de comprovar o cometimento de ato de improbidade administrativa pelo Prefeito de Breves.

Não houve interposição de recurso voluntário e os autos foram encaminhados a instância superior para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença prolatada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO,
pelo que passo analisá-lo.

Primeiramente, cabe ressaltar que será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC/2015, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora reexaminanda.

MÉRITO

O presente Reexame tem como escopo analisar a sentença que concluiu pela improcedência dos pedidos formulados na Ação Civil Pública, sob o fundamento de que não restou evidenciado que o requerido tenha cometido qualquer ato que configure improbidade administrativa.

Em breve relato do que consta nos autos, tem-se que o Ministério Público do Estado do Pará ingressou com Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, em desfavor do Prefeito Municipal de Breves, alegando a existência de convênios firmados entre a SEPOF e diversas prefeituras municipais do Estado, com recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento, cujos repasses ocorreram a partir de 03.07.2010, dentro do período de vedação eleitoral.

Entendendo o magistrado de piso não tratar o caso de improbidade administrativa, julgou improcedente a ação, extinguindo o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Sobre o assunto, o artigo 73, VI, alínea “a” da Lei n.
9.504/98, dispõe
in verbis
:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

VI - nos três meses que antecedem o pleito:

a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado
, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;

Em análise detida dos autos, verifica-se que o Convênio n. 458/2010 (id. 1811293), que tinha como objeto a pavimentação de ruas em “blokret” no Município de Breves, foi pactuado em 01 de julho de 2010, cujos repasses iniciais ocorreram a partir de 03.07.2010, isto é, dentro do período de vedação eleitoral.

Ademais, observa-se que o processo licitatório foi deflagrado em 11.06.2010 (id. 1811295 – Pág. 19), a contratação (Contrato n. 20100174) da empresa vencedora se deu em 25.06.2010 (id. 1811295 – Pág. 32) e o início das obras se deu no mês de junho, conforme ordem de serviço (id n. 1811295 pag.34) e relatório de visita a obra (id n. 1811295 – Pág. 36).

Desse modo, constata-se que o presente caso se amolda à exceção prevista na Lei n. 9.504/97 em virtude do cumprimento de obrigação formal já existente para execução de obra e serviço que encontrava-se em andamento, visto que o início das obras ocorreu em junho de 2010, antes do período de vedação eleitoral, não havendo irregularidade quanto a realização do repasse dos recursos referentes ao Convênio n. 458/2010.

Dessa maneira, verifica-se que o requerido não cometeu qualquer ato que lhe pudesse ser imputado às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa, além disso não ocorreu, também, lesão ao erário, para que fosse condenado à penalidade de ressarcimento.

Sabe-se que a Improbidade Administrativa ocorre quando o sujeito ativo, investido de função pública, responsável pelo gerenciamento, destinação e aplicação de valores, bens e serviços de natureza pública, obtém resultados que importem em enriquecimento ilícito; lesão ao erário por ação ou omissão e, ainda, quando verificada ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, lealdade, imparcialidade e legalidade as instituições.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 4º estabelece que
“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens
e o
ressarcimento ao erário
, na
forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Em regulamentação ao dispositivo constitucional acima referido, foi promulgada a Lei nº. 8.429/1992, que tem por finalidade impor sanções aos agentes públicos incursos em atos de improbidade nos casos em que:
a)
importem em enriquecimento ilícito (art. 9º);
b)
que causem prejuízo ao erário (art. 10);
c)
que atentem contra os princípios da Administração Pública (art. 11), aqui também compreendida a lesão à moralidade administrativa.

Neste sentido, a configuração do ato de improbidade não pode acontecer com a presença simples de uma das hipóteses elencadas nos artigos da Lei de Improbidade, pois é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa grave, nas hipóteses do artigo 10.

Com efeito, não se vislumbrando nenhuma prova de lesividade ao erário público com relação às alegadas irregularidades praticadas pelo requerido, incabível o pedido de condenação, visto que nesse caso, deve ser necessariamente comprovada a caracterização de dano ou proveito patrimonial.

A conduta do requerido, como dito alhures, não foi devidamente provada, assim como a existência de dano, pois não foi comprovado ter havido qualquer prejuízo aos cofres públicos ou mesmo ao patrimônio, portanto, sem conduta ou dano, não há que se falar em nexo, inexistindo responsabilidade a ser imputada ao requerido.

Corroborando esse entendimento, vejamos os julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECÇÃO NO RECURSO ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DANO AO ERÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Embargos de declaração admitidos como agravo regimental, em razão de seu manifesto caráter infringente. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Inexistindo comprovação de que os agravados tenham agido com dolo ou má-fé, enriquecido de forma ilícita ou de que o ato impugnado tenha causado prejuízo ao erário, não há falar em improbidade administrativa, devendo o acórdão recorrido ser mantido por seus próprios fundamentos.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no REsp 1260814/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012)

Este egrégio Tribunal também já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO ORDINÁRIA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MÉRITO. PRÁTICA DE CONDUTAS ILEGAIS QUE CONFIGURAM IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LESÃO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO. ARTS. 10 C/C 12, II. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REEXAMINANDA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda.

2. Uma vez não comprovados os danos patrimoniais ao erário, consoante concluiu o juiz com base nos substratos fáticos colhidos durante a instrução processual, há de se manter a sentença que julgou improcedente o pedido que visava a condenação dos gestores municipais por improbidade administrativa.

3. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. Decisão Unânime.

(2017.01641144-08, 174.134, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-27)

Portanto, não evidenciada a presença do elemento subjetivo de dolo genérico na conduta do requerido, a fim de configurar o ato de improbidade administrativa, nem comprovado o prejuízo ao erário, incabível a condenação pretendida pelo autor, pelo que a sentença deve ser confirmada.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO, mantendo a sentença de primeiro grau,
nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém,

6 de julho de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2020